Tribunal: TJPA
Processo: 0001031-34.2019.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001031-34.2019.8.14.0128

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: RAUL SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DOS ARTIGOS 306, 307 e 309 DA LEI 9503/97 – DECISÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DO ART. 309 DO CTB - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REAVALIAÇÃO DO
DECISUM
PARA AFASTAR A CONSUNÇÃO E RECONHECER O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – PLAUSIBILIDADE – INDEPENDÊNCIA DOS TIPOS COMINADOS. RESPONSABILIZAÇÃO PELO DELITO DO ART. 309 DO CTB. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES ART. 306, 307 E 309 DO CTB. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.PRECEDENTES DO STJ – AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – APELADO NÃO REINCIDENTE CONSOANTE O ART. 63 DO CPB - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - A
consunção deve ser utilizada quando a intenção criminosa é alcançada pelo cometimento de mais de um tipo penal, devendo o agente, no entanto, por questões de justiça e proporcionalidade de pena (política criminal), ser punido por apenas um delito. Todavia, a decisão atacada pautou-se em
excluir a condenação do crime de Direção Inabilitada, uma vez que o delito em questão teria sido praticado na mesma linha de desdobramento do delito de embriaguez no trânsito. Sendo assim alicerçou a decisão seguindo o entendimento de que "O crime de direção de veículo automotor na via pública sem a devida permissão para dirigir (art. 309 do CTB), quando praticado em concurso com o delito mais grave de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), deve ser reconhecido como agravante genérica (art. 298, inc. III, do CTB). Desse modo, o recorrido foi condenado sob o fundamento de conduzir automóvel com a capacidade motora alterada, haja vista ter ingerido bebida alcoólica, e ainda, sem habilitação nos termos do art. 306 c/c art. 298, III da Lei n° 9.503/1997, sendo, por conseguinte absolvido quanto à conduta imputada referente ao art. 309 da Lei n° 9.503/97, devido a incidência ter sido absorvida pelo art. 298. III do CTB;

II - Os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante. Precedentes do STJ. Portanto, i
mperioso a reforma do
decisum
, para condenar o recorrido também pelo crime previsto no art. 309 do CTB em concurso material com o tipo que consta do art. 306 e 307 do CTB, com o consequente
redimensionamento da pena;

III –
Constata-se, na segunda fase de dosimetria da pena, que o apelado apesar de possuir sentença condenatória transitada em julgado (09.08.2021), esta não é anterior ao delito em tela (19.02.2019), de forma que não ficou configurado a reincidência, conforme ensina o art. 63 do CPB, pelo que afasto, de ofício, do cálculo dosimétrico a referida agravante;

IV – Em face das pontuais razões, após nova dosimetria da pena fixo a pena final do apelado em
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção e 25 dias multa pela prática dos delitos previstos nos artigos

306, 307 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em regime
aberto,
pena convertida em duas penas restritivas de direito, conforme o estabelecido na sentença condenatória, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por igual período;

V - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO, irresignado com a r. sentença que absolveu Raul Sousa das imputações do art. 309 do CTB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatado pelo Juízo da Vara única da Comarca de Terra Santa/PA.

Em suas razões (ID 6763446), o órgão ministerial asseverou pela existência de independência entre os tipos cominados, restando incabível a aplicação do princípio da consunção à espécie, sendo imperioso a reforma do
decisum
, para condenar o recorrido também pelo crime previsto no art. 309 do CTB em concurso material com o tipo que consta do art. 306 do CTB, com o consequente redimensionamento da pena.

O recorrido, por sua vez, asseverou pela manutenção da decisão de primeiro grau, que julgou improcedente o crime do art. 309 da Lei 9.503/97 veiculados na inicial. Uma vez que
o princípio da consunção significa a absorção do delito menos grave pelo mais grave, se vislumbra, no caso em tela, circunstâncias que permitam sua aplicação, de modo que, correta a r. sentença a quo e merece ser mantida em todos os seus termos para aplicação do mencionado princípio entre os delitos do art. 306 e art. 309 do CTB.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e
provimento
da apelação ministerial (ID 7042325).

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a exordial que
no dia 19/02/2019, por volta de 18h30min, na cidade de Terra Santa, o réu conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Na mesma data, horário e local, o réu dirigia veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano.

Em face dos fatos, o recorrido foi processado, julgado e ao final condenado nas
penas do artigo 306, c.c. artigo 298, III, da Lei nº 9.503/97, bem como do art. 307 do CPB, em concurso material, à pena de 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção em regime inicial ABERTO, ao pagamento 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal, e à suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 9 meses e
ABSOLVIDO quanto ao tipo descrito no art. 309 da Lei n° 9.503/97, uma vez que sua incidência foi absorvida pelo art. 298. III do CTB. Inconformado com a referida decisão o Ministério Público na condição de Dominus Litis, interpôs o presente recurso de apelação visando a reforma da decisão.

VOTO

1.TESE DO MINISTERIO PÚBLICO

Em suas razões, o apelante asseverou pela existência de independência entre os tipos cominados, restando incabível a aplicação do princípio da consunção à espécie, sendo imperioso a reforma do
decisum
, para condenar a recorrida também pelo crime previsto no art. 309 do CTB em concurso material com o tipo que consta do art. 306 do CTB, com o consequente redimensionamento da pena.

De fato, a
consunção deve ser utilizada quando a intenção criminosa é alcançada pelo cometimento de mais de um tipo penal, devendo o agente, no entanto, por questões de justiça e proporcionalidade de pena (política criminal), ser punido por apenas um delito. Todavia, a decisão atacada pautou-se em
excluir a condenação do crime de Direção Inabilitada, uma vez que o delito em questão teria sido praticado na mesma linha de desdobramento do delito de embriaguez no trânsito. Sendo assim alicerçou a decisão seguindo o entendimento de que "O crime de direção de veículo automotor na via pública sem a devida permissão para dirigir (art. 309 do CTB), quando praticado em concurso com o delito mais grave de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), deve ser reconhecido como agravante genérica (art. 298, inc. III, do CTB).

Desse modo, o recorrido foi condenado sob o fundamento de conduzir automóvel com a capacidade motora alterada, haja vista ter ingerido bebida alcoólica, e ainda, sem habilitação nos termos do art. 306 c/c art. 298, III da Lei n° 9.503/1997, sendo, por conseguinte absolvido quanto à conduta imputada referente ao art. 309 da Lei n° 9.503/97, devido a incidência ter sido absorvida pelo art. 298. III do CTB.

In casu,
em face do acervo processual, conclui-se que o recorrido conduzia uma motocicleta sem habilitação, dirigindo perigosamente em zig zag, visivelmente embriagado, colocando em risco à incolumidade pública.
Nesse viés, a pretensão recursal merece acolhimento, uma vez que os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante" (AgRg no REsp 1.745.604/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018).
Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AFASTAMENTO.DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. MOTIVO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1. Afasta-se a incidência da Súmula n. 182 do STJ se a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
Não se aplica o princípio da consunção aos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, pois, sendo delitos autônomos, a condução de veículo automotor sem habilitação não é meio necessária nem fase de preparação ou execução do crime de embriaguez ao volante.
[...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1791009/MS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 16/3/2021, DJe de 19/3/2021, grifou-se).

Nesse aspecto, temerário a manutenção do
decisum
vergastado, alicerçado no princípio da consunção em face da independência entre os delitos em apreço, devendo, por oportuno, ser reformada a decisão de primeiro grau, para responsabilizar o apelado
pelo crime previsto no art. 309 do CTB em concurso material com art. 306 e 307 do mesmo diploma legal, acarretando, incontinenti, alteração no
quantum
de pena mensurado.

2.DOSIMETRIA

Inicialmente, conveniente pontuar que merece correção na segunda fase de dosimetria da pena do delito do art. 306 do CTB, quanto a aferição da agravante prevista no art. 298, III do CTB (não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação), evitando-se o bis in idem, em virtude da condenação no tipo do art. 309 do CTB (
Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano)

Passo a correção do cálculo no tipo do art. 306 do CTB.

Na primeira fase, a pena base foi fixada no mínimo legal de 06 meses de detenção e 10 dias multa.

Na segunda fase o magistrado não reconheceu causas atenuantes, porém reconheceu a agravante do
art. 298, III do CTB, bem como a agravante de reincidência, porquanto aumentou a pena no patamar de 1/2, ficando em 9 meses de detenção e 15 dias-multa.

Ocorre que no intuito de coibir a dupla condenação pelo mesmo fato,
em virtude da condenação do apelante no tipo do art. 309 do CTB (
Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação), hei por bem afastar da condenação a agravante do art. 298, III do CTB.

Ainda na segunda fase, observo, que
na data do cometimento do crime em tela
, dia
19.02.2019
, não possuía contra si sentença condenatória transitada em julgado.

Conforme preceitua o art. 63 do CPB:
“Verifica-se
a reincidência
quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no Estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.”

Neste diapasão, verifica-se em pesquisa ao Sistema Libra, que o apelante possui a seguinte sentença condenatória:

1.

Processo nº 0005712-47.2019.8.14.0128, com trânsito em julgado em
09.08.2021
;

Constata-se, portanto, que apesar de possuir sentença condenatória transitada em julgado (09.08.2021), esta não é anterior ao delito em tela (19.02.2019), de forma que não ficou configurado a reincidência, conforme ensina o art. 63 do CPB.

Assim, reconhecendo a não configuração da reincidência, afasto, de ofício, a respectiva agravante no cômputo da dosimetria da pena.

Desta forma, não havendo causas atenuantes ou agravantes passo a pena nesta fase para
06 meses de detenção e 10 dias multa.

Na terceira fase não havendo causas de aumento ou diminuição torno a pena
do art. 306 do CTB definitiva em 06 meses de detenção e 10 dias multa.

Quanto ao crime do art. 307 do CTB.

Na primeira fase, a pena base foi fixada no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase o magistrado não reconheceu causas atenuantes, porém reconheceu a agravante
de reincidência, porquanto aumentou a pena no patamar de 1/6, ficando e, 03 meses e 15 dias de detenção.

Conforme o anteriormente mencionado, o apelado não é reincidente na forma da lei, nos termos do art. 63 do CPB, pelo que, de ofício, afasto a agravante de reincidência do cálculo, ficando a pena intermediária f fixada em 03 meses de detenção.

Na terceira fase não havendo causas de aumento ou diminuição torno a pena
do art. 307 do CTB definitiva em 03 meses de detenção.

Nesse passo, em virtude do reconhecimento da responsabilidade do apelado no delito
do art. 309 do CTB,
necessário mensurar a dosimetria da pena.

a)

Das circunstâncias judiciais: De acordo com as provas colhidas no processo, imperioso o exame das circunstâncias judiciais:

Na análise da culpabilidade, não se verifica qualquer aspecto que justifique a imposição de pena mais grave nesta etapa de fixação da pena, uma vez que é intrínseca ao tipo penal em questão.
Como
antecedentes
o réu registra antecedentes criminais, eis que possui condenação definitiva nos autos de n. 0005712-47.2019.8.14.0128. Ressalto que esta condenação não se enquadra como reincidência, nos termos do artigo 64, I do CP, portanto desfavorável ao apelado.
Inexistem elementos suficientes a possibilitar a análise de sua personalidade e sua conduta social. O motivo do delito é comum à espécie delitiva, pelo que se pode colher dos elementos contidos nos autos. As circunstâncias do crime não extrapolam o próprio tipo penal. As consequências do delito são inerentes ao tipo penal. Não há que se questionar o comportamento da vítima. Assim, analisando-se todas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, observou-se ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do fato típico a fixação da pena-base em 08 meses de detenção e 15 dias multa.

b)

Das circunstâncias agravantes e atenuantes. Concorrendo a circunstância agravante (reincidência)

Na segunda fase o magistrado não há causas atenuantes ou agravantes, permanecendo a pena intermediária no quantum de 08 meses de detenção e 15 dias multa.

c)

Das causas de aumento e diminuição da pena.

Inexistem causas de diminuição e aumento na hipótese dos autos. Sendo assim, resta a PENA DEFINITIVA fixada para o delito previsto no art. 309 da Lei 9.503/97
em 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO E 15 DIAS MULTA.

Do concurso material: Constatando-se que os crimes cometidos pelo recorrido foram praticados por meio de mais de uma ação, nos termos do art. 69 do Código Penal, as penas seguem aplicadas de forma cumulativa (arts. 306, 307 e 309 do CTB).

Destarte, fixo a
PENA DEFINITIVA FINAL EM 01 (UM) ANO E 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO e 25 DIAS MULTA.

d)

Do regime inicial de cumprimento de pena.

Nos termos do art. 33, § 2º do CPB a pena deve ser inicialmente cumprida em regime aberto.

e)

Da suspensão do direito de conduzir veículo automotor:

Com fulcro no art. 293 da Lei nº 9.503/97 (CTB) e no art. 59, inciso II, do Código de Processo Penal, mantem-se a
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por igual período.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Desse modo, vislumbrou-se a pertinência do apelo ministerial devido ao seu alinhamento com a melhor doutrina e jurisprudência, assentada na i
nexistência de consunção entre os delitos previstos nos arts. 306 e 309 do CTB, tratando-se de crimes autônomos.

Ante o exposto, alinhado com o parecer ministerial conheço do recurso e
dou provimento
ao apelo, e de ofício, afasto da condenação a agravante de reincidência, nos termos da fundamentação.

É como voto

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/08/2023